Tribunal: STF
Processo: ACO 3127
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Constitucional. Ação Cível Originária. Imunidade Tributária Recíproca. Empresa Estatal Prestadora de Serviço Público Essencial e não Concorrencial. Manutenção da Imunidade reconhecida. 



I. CASO EM EXAME



 1. Agravo Regimental interposto pela União contra decisão monocrática que julgou procedente o pedido da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (Sanesul) para reconhecer a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. "a", da Constituição, relativamente aos impostos federais incidentes sobre patrimônio, renda e serviços da autora.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



  2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Sanesul, na condição de empresa estatal, faz jus à imunidade tributária recíproca com base no art. 150, inc. VI, al. "a", da Constituição, considerando o caráter essencial e não concorrencial do serviço prestado, e (ii) estabelecer se a imunidade deve se limitar ao imposto de renda, como sustentado pela União.



III. RAZÕES DE DECIDIR



 3. A imunidade tributária recíproca se estende às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, que não desempenham atividade econômica em sentido estrito.



 4. A Sanesul desempenha atividades de saneamento básico, serviços de natureza pública e exclusiva do Estado, sem finalidade lucrativa, com capital fechado e não concorrencial.



 5. A Lei nº 14.026, de 2020, que atualizou o marco legal do saneamento básico, não altera, por si só, a natureza do serviço prestado pela Sanesul, enquanto não modificadas as premissas fáticas e jurídicas identificadas.



 6. A imunidade tributária recíproca abrange todos os impostos sobre patrimônio, renda e serviços, não se limitando ao imposto de renda, nos termos do art. 150, inc. VI, al. "a", da Constituição.



IV. DISPOSITIVO



 7. Agravo regimental desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”; CPC, art. 505, inc. I.



Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 959/RN, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 17/03/2008; STF, ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/03/2017; STF, ARE nº 790.358/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 27/03/2014; STF, ACO nº 3.640, Rel. Min. Dias Toffoli.